Tribunal: TJMT
Processo: 1022381-02.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022381-02.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - CPF: 531.318.511-04 (ADVOGADO), JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - CPF: 531.318.511-04 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARIPUANÃ (IMPETRADO), DENISE PICKLER - CPF: 053.609.401-23 (ADVOGADO), MARCOS STEIN - CPF: 050.850.871-19 (ADVOGADO), ANDREIA CRISTINA MEDEIROS - CPF: 616.510.101-10 (ADVOGADO), DENISE PICKLER - CPF: 053.609.401-23 (IMPETRANTE), MARCOS STEIN - CPF: 050.850.871-19 (IMPETRANTE), ANDREIA CRISTINA MEDEIROS - CPF: 616.510.101-10 (IMPETRANTE), DAMIAO CASSIMIRO PEREIRA - CPF: 900.055.381-49 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARIPUANÃ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ILDO RIBEIRO GONÇALVES (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CAROLINE PACHECO DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1022381-02.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES, DENISE PICKLER, MARCOS STEIN, ANDREIA CRISTINA MEDEIROS
PACIENTE: DAMIAO CASSIMIRO PEREIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARIPUANÃ

EMENTA

HABEAS CORPUS –
ART. 217-A, C/C O ART. 226, INCISO II, NA FORMA DO ART. 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL –
INDÍCIOS SATISFATÓRIOS DA AUTORIA DELITIVA – PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA NA NECESSIDADE DE RESGUARDAR A INSTRUÇÃO PROCESSUAL E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – FUGA QUE SE PROLONGA HÁ QUASE 10 (DEZ) ANOS – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA
–
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“A jurisprudência desta Corte entende que, "para a decretação da prisão preventiva não se exige prova concludente da materialidade ou da autoria delitivas, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta última e comprovação da existência do crime”
(STJ, AgRg no HC n. 742.076/RS).

A princípio, a negativa de autoria não deve ser analisada em sede de
habeas corpus
, especialmente quando houver necessidade de valoração de provas, cotejando umas com outras, em diferentes sentidos.

“[...] a fuga do Acusado do distrito da culpa [...] constitui elemento suficiente para justificar a manutenção do decreto de prisão, pois demonstra a intenção do agente não só em prejudicar a instrução, mas principalmente a aplicação da lei penal”
(STJ, AgRg no HC n. 851.212/RO).

“A fuga constitui o fundamento da cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória”
(STJ, AgRg no RHC n. 133.180/SP).

Demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1022381-02.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES, DENISE PICKLER, MARCOS STEIN, ANDREIA CRISTINA MEDEIROS
PACIENTE: DAMIAO CASSIMIRO PEREIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARIPUANÃ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Damião Cassimiro Pereira
, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo Criminal da Comarca de Aripuanã, em decorrência da prisão cautelar decretada na ação penal n.

0005603-74.2018.8.11.0088.

Em suas razões, assevera que: 1) está sendo processado pelo crime de estupro de vulnerável (CP, art. 217-A, c/c art. 226, II); 2) “
a materialidade do delito está coberta pelo manto da dúvida e da incerteza, inexistindo prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
” (sic); 3) o decreto de prisão carece de fundamentação idônea; 4) “
a necessidade precípua de afastamento do paciente, de modo a evitar condutas ainda mais gravosas, bem como garantir que não haja interferência processual decorrente de sua presença, nunca mereceu prosperar, uma vez que este sempre esteve à disposição da justiça para sanar qualquer questão
” (sic); 5) “
passados mais de dez anos do decreto prisional, nunca mais manteve qualquer espécie de contato com a suposta vítima, testemunhas ou contra qualquer outra pessoa que o seja, caindo assim por terra, tais razões motivadoras de sua manutenção
” (sic); 6) podem ser aplicadas cautelares alternativas (Id. 183094674 - pág. 1-10).

A liminar foi indeferida (Id. 183206150 - pág. 1-5) e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id. 183391157 - pág. 1-6).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id. 186169180 - pág. 1-6).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1022381-02.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que, “
em dia não especificado, entre os anos de 2010 a 2014, na residência da vítima, localizada na Rua JP III, lote 08, quadra 56, Jardim Planalto, neste Município e comarca de Aripuanã/MT, o denunciado Damião Cassimiro Pereira, vulgo “Parazinho”, praticou, por diversas vezes, de maneira livre e consciente, conjunção carnal com a vítima Ana Caroline Pacheco da Silva, nascida em 08/06/2002, com apenas 08 (oito) anos à época
” (Id. 183103721 - pág. 8).

Ao reverso do que se alega na impetração, há provas da materialidade e indícios suficientes de autoria.

Além dos depoimentos colhidos na fase inquisitorial, apontando o réu como autor dos ilícitos, o exame de corpo de delito constatou que a vítima apresentava “
rupturas himeniais antigas [...] fato que confiram o histórico relatado pela pericianda
” (Id. 183103721 - pág. 26).

Guilherme de Souza Nucci esclarece que, para o momento processual, basta a
“
suspeita fundada de que o indiciado ou réu é o autor da infração penal. Não é exigida prova plena da culpa, pois isso é inviável num juízo meramente cautelar, muito antes do julgamento de mérito. Cuida-se de assegurar que a pessoa mandada ao cárcere, prematuramente, sem a condenação definitiva, apresente boas razões para ser considerada agente do delito”
(Código Penal Comentado, 19ª edição, Ed. Forense, pág. 1172 –
e-book
).

Colaciono ainda o seguinte aresto:

[...] A jurisprudência desta Corte entende que, "para a decretação da prisão preventiva não se exige prova concludente da materialidade ou da autoria delitivas, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta última e comprovação da existência do crime [...]" (HC n. 362.042/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 13/9/2016, DJe de 20/9/2016) [...]
(STJ, AgRg no HC n. 742.076/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022).

Ademais, não se pode olvidar que a denúncia oferecida em desfavor do paciente (art. 217-A, c/c o art. 226, inciso II, na forma do art. 71, todos do Código Penal) foi recebida em 18-4-2018 (Id. 69715391 - pág. 94).

Consoante entendimento sedimentado, “
vislumbrada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, com o recebimento da denúncia e prosseguimento do processo rumo à sentença, reconhecer que os indícios de autoria da prática dos crimes são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus ou do recurso dele decorrente” [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 171.320/MT, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022).

De toda sorte, em sede de
habeas corpus
descabe analisar a negativa de autora, pois vedado o exame aprofundado de fatos e provas.

Nesse sentido:

[...] "O habeas corpus não é o meio adequado para a análise de tese de negativa de autoria ou participação por exigir, necessariamente, uma avaliação do conteúdo fático-probatório, procedimento incompatível com a via estreita do writ, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária" (HC 310.922/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/9/2015, DJe 30/9/2015; RHC 56.440/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/5/2015, DJe 17/6/2015). [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 181.801/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023).

[...] "Em razão da exigência de revolvimento do conteúdo fático-probatório, a estreita via do habeas corpus, bem como do recurso ordinário em habeas corpus, não é adequada para a análise das teses de negativa de autoria e da existência de prova robusta da materialidade delitiva." (AgRg no HC n. 797.677/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023.) [...]
(STJ, AgRg no HC n. 831.444/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023).

Destarte, por esse motivo não há falar-se em constrangimento ilegal.

No caso
sub examine
, o paciente teve
a prisão preventiva decretada em 21-11-2014
e justificada na garantia da ordem pública, ante a necessidade de resguarda a integridade da ofendida (Id.
69715397 - pág. 33-36).

A legalidade do cárcere restou confirmada pela Primeira Câmara Criminal, no julgamento do
Habeas Corpus
n. 42333/2015, ocorrido em 5-5-2015, que recebeu a seguinte ementa:

HABEAS CORPUS – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PRISÃO PREVENTIVA – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE – NECESSIDADE DE GARANTIA DA INTEGRIDADE FÍSICA E EMOCIONAL DA VÍTIMA – PRESERVAÇÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Os indícios de autoria e da materialidade delitiva podem ser extraídos da palavra da vítima, que guarda especial relevância em se tratando de crimes contra a liberdade sexual, pois geralmente praticados na clandestinidade e sem a presença de testemunhas.

A prisão preventiva do paciente é medida apropriada a garantir a integridade física e emocional da vítima, pois a permanência do paciente na morada da família representa risco concreto de perpetuação dos abusos sexuais, podendo comprometer ainda a instrução criminal.
(Id.
183103724 - pág. 36-42).

Nos anos subsequentes, por diversas vezes foi certificado a impossibilidade de cumprimento da ordem de prisão, porque o paciente encontrava-se em local indeterminado.

Apesar disso, em 2-3-2022, constituiu advogado e requereu a revogação do cárcere (Id.
183103724 - pág. 72-80).

Após manifestação desfavorável do Ministério Público, o pedido foi indeferido, conforme decisão transcrita:

Incialmente passo a fundamentar quanto a alegação de que a o decreto prisional “não foi reavaliado no prazo de 90 (noventa) dias”.

A necessidade da prisão preventiva deve ser reavaliada a cada 90 dias mormente quando o acusado efetivamente estiver preso, para não lhe prolongar o tempo de cerceamento de liberdade por demasiado, impondo-lhe uma medida severa sem édito condenatório. Lado outro, caso o agente esteja foragido, como é o dos autos, a necessidade de reavaliação do decreto condenatório não subsiste, porquanto o art. 316, p. único, do CPP fala em manutenção da prisão e não do decreto prisional em si. Corroborando esse entendimento, transcreve-se parte do voto do Exmo. Ministro João Otávio de Noronha no julgamento do AgRg no RHC 153.541/RS, in verbis:

[...]

Ainda se assim não fosse,
o Supremo Tribunal Federal, na ADI 6581, entendeu que a prisão preventiva não pode ser revogada automaticamente após o prazo legal de 90 dias,
devendo o juiz se compelido a reavaliar a legalidade e a atualidade dos fundamentos.

No que tange a alegação de “ausência dos requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade presentes no art. 312 do CPP”, encontro óbice para acolher o pedido da defesa, ante o estado em que o processo se encontra – mais de 08 anos de tramitação processual e ainda sem apresentação de resposta à acusação, ainda que o réu tenha constituído advogado particular – e a própria situação de fuga do acusado
.

Ora, o acusado se encontra foragido, portanto, como mencionado pelo Ministério Público, já se vislumbram fundamentos suficientes para manter o decreto prisional para assegurar a aplicação da lei penal e a garantia da instrução criminal, que, de fato,
conservar-se-ão enquanto perdurar a condição de foragido do acusado
.

Neste mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: [...]

O
s argumentos laçados no sentido de que “os depoimentos tanto da menor quanto de sua genitora, não se revestem de confiabilidade” e “que as únicas provas concretas e confiáveis são o depoimento do Sr. Ildo, que confessou a prática delituosa na qual a menor narrou, bem como o exame pericial que demonstrou a perda da virgindade não recente” , entende este magistrado que os argumentos expostos se referem ao mérito da demanda, mas suficientemente robustos para demonstrar a materialidade e os indícios de autoria.

Ainda, o perigo do estado de liberdade deriva de seu próprio descompromisso com a persecução penal.

Nada foi trazido aos autos que altere a situação fática que deu ensejo à decisão de decretação da prisão preventiva do investigado. Ao revés, a situação robustece e evidencia o periculum libertatis.

Ante o exposto, por permanecerem presentes os requisitos da segregação cautelar INDEFIRO o PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA de Damião Cassimiro Pereira.

Renove-se o Mandado expedido no BNMP
(Id. 183103724 - pág. 87-89) (sem destaques no original).

Consoante entendimento pacificado, “
a fuga do Acusado do distrito da culpa [...] constitui elemento suficiente para justificar a manutenção do decreto de prisão, pois demonstra a intenção do agente não só em prejudicar a instrução, mas principalmente a aplicação da lei penal” [...]
(STJ, AgRg no HC n. 851.212/RO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023).

Colaciono ainda os seguintes arestos:

[...] destacaram as instâncias de origem ter o acusado permanecido foragido do distrito da culpa por mais de 10 anos, situação bastante a evidenciar a necessidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e a instrução criminal. Precedentes. [...] (
STJ, AgRg no HC n. 834.094/PE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023).

[...] O paciente teria fugido do local em um automóvel que o aguardava, e permaneceu em local incerto e não sabido por mais de 5 (quatro) anos. O acusado que comete delitos deve propiciar ao Estado meios para o processo alcançar um resultado útil. Assim, determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando, assim, a custódia cautelar, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 843.332/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023.)

Ademais, a jurisprudência é firme no sentido de que “
a fuga constitui o fundamento da cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória” [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 133.180/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 24/8/2021).

Saliento que a condição de foragido persiste há quase 10 (dez) anos, sendo certo que,
até o momento, a

ordem de prisão expedida em desfavor do paciente não foi cumprida.

Aliás, como bem ressaltou a Procuradoria-Geral de Justiça, “
a fuga ou a escusa em atender ao chamamento judicial dificulta o andamento do processo, ensejando um atraso imensurável na instrução do feito e obstaculizando até mesmo a efetivação das garantias constitucionais que assistem [ao acusado]
” (sic) (Id.
186169180 - pág. 5).

No contexto, descabe falar em substituição do cárcere por cautelares
diversas
da prisão:

[...] “Concretamente demonstrada pelas instâncias ordinárias a necessidade da prisão preventiva, não se afigura suficiente a fixação de medidas cautelares alternativas" (AgRg no HC n. 573.598/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/6/2020, DJe 30/6/2020). [...]
(STJ, AgRg no HC n. 764.911/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023).

[...]Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 172.667/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023).

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023